Tribunal: CARF
Processo: 11080.732604/2017-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.732604/2017-49
ACÓRDÃO
3002-003.161 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CSM INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 05/04/2012 a 30/04/2012
MULTA ISOLADA. MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. TEMA
736 STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.”

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.161 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732604/2017-49
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon, Rafael Luiz Bueno da
Cunha (substituto[a] integral), Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de notificação de lançamento para aplicação da multa isolada por
compensação não homologada nos autos do processo no 10925.900005/2013-99, lavrada com
base no disposto no art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no valor total de R$
109.063,93 (cento e nove mil, sessenta e três reais, e noventa e três centavos).
Cientificada do lançamento em 12/12/2017, a autuada apresentou impugnação (e-
fls. 10/32) em 10/01/2018. Em síntese, alega as seguintes razões de defesa: 1- Suspensão da
exigibilidade e conexão com outros processos; 2- Direito ao crédito decorrente de aquisição de
material de embalagem; 3- Regularidade da apuração do crédito presumido.
Em julgamento, acordaram os membros da 8a Turma, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a impugnação, mantendo a aplicação da multa, nos termos do voto do
relator.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/04/2012, 30/04/2012.
MULTA ISOLADA PELA COMPENSAÇÃO INDEVIDA. EFEITOS DOS RECURSOS.
Por não existir disposição legal em contrário, os recursos interpostos no âmbito dos
processos administrativos de compensação não possuem efeito suspensivo, exceto
pela suspensão da exigibilidade dos débitos indevidamente compensados. Portanto,
são eficazes as decisões proferidas nos respectivos processos, obrigando-se a
aplicação da multa pela compensação indevida por dever legal imposto à
autoridade tributária.
MULTA POR COMPENSAÇÃO INDEVIDA. PROCESSO DA MULTA DISTINTO AO DA
COMPENSAÇÃO. RELAÇÃO DE CONEXÃO.
Tendo em vista a evidente relação de conexão do processo de compensação com o
da multa isolada por compensação indevida, há que se prosseguir no julgamento da
impugnação ao lançamento da multa, considerando-se as conclusões havidas no
processo da compensação. Dessarte, em homenagem ao princípio da segurança
jurídica, a conclusão a ser adotada a respeito da manutenção das glosas de créditos
é aquela havida no julgamento da manifestação de inconformidade.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.161 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732604/2017-49
3

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário a fim de reformar o
acórdão no 14-105.589 em sede preliminar requerendo a suspensão da exigibilidade do crédito
descrito na Notificação de Lançamento no 2027/2017 até que a discussão administrativa quanto
ao reconhecimento do crédito que deu origem aos pedidos de compensações seja devidamente
analisada e julgada e, no mérito, reconhecer a legalidade e legitimidade do crédito que originou os
pedidos
de
compensações
números
22009.46165.05.0412.
1.7.01-3685
e
36622.92582.300412.1.3.01-0323 e consequentemente a extinção da multa descrita na presente
Notificação de Lançamento no 2027/2017.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS, Relator
O presente recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos, devendo ser
conhecido.
Como relatado, trata-se de Notificação de Lançamento para a exigência de multa
isolada, prevista no artigo 74, §17, da Lei n.° 9.430/1996. A penalidade foi aplicada em razão de
compensações não homologadas, ainda em julgamento por meio do processo n°
10925.900005/2013-99.
Cumpre ressaltar que, independentemente do reconhecimento ou não do crédito
nos autos do processo n.° 10925.900005/2013-99, a aplicabilidade da referida multa foi objeto de
questionamento no Supremo Tribunal Federal – STF, na sistemática de Repercussão Geral (Tema
736), que já transitou em julgado.
O leading case foi tratado nos autos do Recurso Extraordinário n.° 796.939/RS, de
relatoria do Ministro Edson Fachin e vale a leitura da descrição para se verificar a relação com o
julgamento deste processo administrativo:

“Recurso extraordinário em que se discute, à luz do postulado da proporcionalidade
e do art. 5o, XXXIV, a, da Constituição federal, a constitucionalidade dos §§ 15 e 17
do art. 74 da Lei federal 9.430/1996, incluídos pela Lei federal 12.249/2010, que
preveem a incidência de multa isolada no percentual de 50% sobre o valor objeto de
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.161 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732604/2017-49
4
pedido de ressarcimento indeferido ou de declaração de compensação não
homologada pela Receita Federal”

Julgado o Recurso Extraordinário, firmou-se a seguinte tese:

“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária. ”

Vale, ainda, a leitura do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo
público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art.
74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha
indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de
compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que
não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle
difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário
do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.161 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732604/2017-49
5
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao
direito de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de
suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado
não se mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada,
visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da
estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-
fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível
confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em
ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. ”

Ante o exposto, impõe-se o cumprimento do Tema 736 do STF no presente caso,
observando, ainda, o que determina o artigo 98, do Regimento Interno do CARF (Portaria MF n. o
1.634/2023):

“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.161 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732604/2017-49
6

a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos
arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 1993 (grifos nossos)

Entendo, portanto, que a penalidade aplicada deve ser cancelada.

Ante o todo exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 361
DF CARF MF
Original